Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS. UNIÃO ESTÁVEL. DEVOLUÇÃO DE VALOR FRUTO DE VENDA DE BEM RECEBIDO POR UM DOS EX-COMPANHEIROS POR DOAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO COM DESPESAS DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, quando, já está devidamente exposta a situação fática, além de delimitados o pedido e a causa de pedir, e o Magistrado realiza a mera aplicação da Lei ao caso concreto, com simples desdobramento lógico da marcha processual, em atenção ao princípio do impulso oficial.
2. Nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
3. Diante da ausência de comprovação da utilização do valor para o pagamento das despesas comuns do casal, deve ser devolvida à ex-companheira o valor referente à venda de imóvel recebido unilateralmente por doação de sua genitora.
4. Recurso conhecido e não provido.